Tribunal: TJES
Processo: 5007003-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007003-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTHUR PEDRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VERONICA SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. MARCO TEMPORAL FIXADO NA DATA DA DISSOLUÇÃO DA CONVIVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Arthur Pedro de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da liquidação de sentença promovida por Verônica Soares de Oliveira, homologou laudo pericial apresentado pela agravada, fixando o valor das benfeitorias objeto de partilha em R$ 462.973,75. O agravante sustenta que o laudo utilizado está desatualizado, pois teria sido produzido em data anterior à liquidação, requerendo a realização de nova avaliação com base no valor de mercado atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor das benfeitorias partilháveis pode ser fixado com base em avaliação realizada a partir da data da separação de fato do casal; (ii) estabelecer se há preclusão quanto à possibilidade de impugnação do laudo de avaliação juntado pela parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação da sentença foi corretamente processada por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, tendo sido oportunizado às partes apresentarem documentos elucidativos, nos moldes do art. 510 do CPC, sobre o valor das benfeitorias na data da separação (09/10/2014), marco temporal fixado na sentença.

4. A agravada apresentou laudo de avaliação mercadológica datado de 18/05/2022, com valor atualizado para outubro de 2014, sem impugnação oportuna pelo agravante, configurando-se a preclusão quanto à discussão do critério adotado.

5. A sentença transitada em julgado assegurou apenas a partilha das benfeitorias edificadas em imóvel de propriedade de terceiro, limitando-se à apuração dos gastos realizados, não ao valor atual ou de mercado do bem.

6. O valor atribuído às benfeitorias decorreu de avaliação técnica compatível com o objeto da partilha, sendo superior aos valores anteriores, sem afronta à coisa julgada ou à técnica de liquidação.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece que critérios utilizados na liquidação da sentença não impugnados oportunamente sujeitam-se à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor das benfeitorias edificadas em imóvel de terceiro deve ser apurado com base na data da separação de fato do casal, quando assim definido no título executivo.

2. A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial apresentado na fase de liquidação impede a rediscussão posterior, por força da preclusão consumativa.

3. A partilha de benfeitorias independe do valor de mercado atual do imóvel quando a sentença limita-se aos gastos efetivos realizados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 509, I, e 510; CC/2002, arts. 1.658, 1.659, I e III, 1.660, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.353.582/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgInt no REsp 1.976.812/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; TJGO, Apelação Cível 5318521-33.2019.8.09.0100, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 14/09/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.267327-9/001, Rel. Des. Eveline Felix, j. 13/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno interposto contra decisao que indeferiu o efeito suspensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ARTHUR PEDRO DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da fase de liquidação de sentença instaurada por
VERÔNICA SOARES DE OLIVEIRA
, homologou o laudo pericial apresentado pela liquidante, ora agravada, fixando o
quantum
de R$ 462.973,75 (quatrocentos e sessenta e dois mil e novecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).

O agravante afirma, em síntese, que: 1) a agravada apresentou laudo de avaliação do imóvel datado de outubro de 2014, que foi utilizado pelo juízo a quo para a apuração dos valores a serem partilhados, desconsiderando que ele não reflete o valor de mercado atual do imóvel e suas benfeitorias; 2) não foi produzido nenhum documento novo na liquidação, pois o laudo já existia à época da propositura do divórcio, há aproximadamente nove anos; 3) não há como atualizar o valor a ser partilhado pela simples utilização do cálculo aritmético, já que depende do valor de mercado; 4) deve ser feita nova avaliação para que os valores sejam atualizados conforme a realidade econômica atual.

Pugna pelo
“provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, determinando-se a realização de nova avaliação do imóvel e suas benfeitorias, considerando os valores de mercado atuais”.

Primeiramente, registra-se que a agravada ingressou com cumprimento de sentença que determinou a partilha igualitária dos bens do ex-casal, incluindo o direito de posse às partes referentes as benfeitorias edificadas no imóvel construído sobre um terreno de propriedade do genitor da requerente, ora agravada, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros não mencionados na fase de conhecimento.

A inicial do cumprimento foi instruída com o último laudo de avaliação das benfeitorias produzido na fase de conhecimento.

Contudo, por entender pela iliquidez da sentença, o julgador de origem recebeu o pedido de cumprimento como liquidação, a ser processado com base no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil – isto é, liquidação por arbitramento.

Nesse contexto, na mesma decisão, o juízo a quo determinou a intimação das partes para apresentarem
“
pareceres ou documentos elucidativos sobre o valor do imóvel na data apontada como término da convivência marital (09 de outubro de 2014), nos moldes do art. 510, do CPC”
(evento 8478710).

Diante disso, a agravada apresentou o laudo de avaliação mercadológica, datado de 18/05/2022, que estimou o valor das benfeitorias em R$ 370.074,07 (trezentos e setenta mil e setenta e quatro reais e sete centavos), tendo como referência o mês de outubro de 2014, quando da separação do casal, sendo que o agravante, por sua vez, quedou-se inerte, tornando incontroverso o referido valor, ao qual foram somados os valores dos demais bens a partilhar (que não são objeto do recurso).

O laudo apresentado na inicial do cumprimento de sentença, como dito, foi o último produzido na fase de conhecimento (cuja sentença menciona três avaliações realizadas), e está datado de 10/10/2018, com indicação do valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) das benfeitorias edificadas no terreno de propriedade do genitor da agravada – evento 8015062.

Embora houvesse avaliação na fase de conhecimento, a sentença não se manifestou quanto aos valores e, por outro lado, deixou claro que
“descabe partilhar bem que está registrado em nome de terceiro”,
somente assegurando a partilha das
“benfeitorias edificadas no imóvel”,
as quais não guardam relação com o valor de mercado do bem ou seu valor atual, mas com os efetivos gastos empreendidos para sua realização.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL DISCUTIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. BENFEITORIAS COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA. MANTIDA. 1. Na forma do artigo 682, do Código de Processo Civil, quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. 2. Comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658, caput, CPC), à exceção dos bens listados no artigo seguinte, dentre os quais os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar e os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges (1.659, I e III, CPC). 3.
As benfeitorias realizadas no imóvel e comprovadas nos autos devem ser partilhadas em 50% dos gastos para cada um (artigo 1.660, IV, CPC), independentemente de sua valorização sobre o imóvel, já que este não será partilhado
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5318521-33.2019.8.09.0100,ALTAIR GUERRA DA COSTA,6ª Câmara Cível,Publicado em 14/09/2022).

APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA - NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES - FORMULAÇÃO DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - UNIÃO ESTÁVEL - DISSOLUÇÃO - PARTILHA - BENS QUE JÁ INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO DE UM DOS COMPANHEIROS - DESCABIMENTO - REFORMAS NO IMÓVEL - DIREITO A METADE DOS VALORES DAS BENFEITORIAS - USO EXCLUSIVO - PAGAMENTO DE ALUGUEL. - Conforme entendimento jurisprudencial, após a edição da Lei nº 9.278/96 e do Código Civil de 2.002, as relações patrimoniais havidas durante a união estável são regidas pelo regime de comunhão parcial de bens, comunicando-se entre os companheiros os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência. - Diante da natureza dúplice das ações de família, é possível a formulação, na contestação, de pedido de condenação do companheiro ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel em que residia o casal durante a relação.- Demonstrado que o imóvel já era de propriedade de um dos companheiros antes de estabelecida a união estável, o outro não faz jus à meação por ocasião da dissolução do vínculo conjugal,
limitando-se seus direitos à metade do valor gasto com as benfeitorias realizadas no imóvel
. - Na linha de jurisprudência do Colendo STJ: "o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, ainda que não tenha sido formalizada a partilha, autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do CC/2002 (AgInt no AREsp 1861486/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.267327-9/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 14/04/2023)

Contudo, no caso, a própria agravada, cujo genitor é proprietário do terreno, apresentou avaliação mercadológica das benfeitorias, tendo por base, entretanto, a data da separação do casal em outubro de 2014, apurando-se o total de R$ 370.074,07 (trezentos e setenta mil e setenta e quatro reais e sete centavos), inclusive substancialmente maior que aquele identificado na última avaliação realizada na fase de conhecimento (muito além da correção monetária), não oportunamente impugnado pelo agravante.

Consta da decisão agravada, integralizada após embargos, que:

(...)

No que se refere ao argumento de avaliação desatualizada, extrai-se da cópia da sentença encartada no id 8015067 que a decisão que decretou da separação de corpos do casal (id 8014376) deveria ser levada em conta para fins de incidência dos juros e da correção monetária, ou seja, as partes poderiam requerer a partilha do ativo e do passivo a partir do dia 24/10/2014, data em que cumprido o mandado de intimação (id 8014089).

Assim, não há que se falar em laudo desatualizado mas sim de um marco temporal específico a partir do qual cessou o regime de bens do matrimônio.

A hipótese concreta é de preclusão do embargante de trazer elementos para formar a convicção do juízo, limitando-se em alegar que a conclusão levou em consideração documento preexistente, interesse esse ventilado apenas em sede de embargos de declaração, o que não significa omissão/contradição ao exame de seus argumentos, como quer fazer crer.

(...).

A r. decisão atacada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que
“os critérios utilizados na liquidação da sentença, se não impugnados oportunamente, passíveis de preclusão. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.353.582/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.976.812/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.771/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt no REsp n. 1.385.113/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 2/6/2022.

Posto isso, em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para reforma da r. decisão agravada, razão pela qual conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, bem como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.